Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-08.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-08.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANGELA ZANCHET DALBEN - CPF: 865.886.131-72 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DALBEN - CPF: 025.706.921-66 (APELADO), KENIA REGINA DALBEN MILANI - CPF: 001.897.801-00 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu, por unanimidade, recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, que buscava afastar a condenação ao reembolso de despesas médicas realizadas em hospital não credenciado, em situação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto ao fato de que só é possível a escolha do prestador de serviços, com os custos limitados ao valor da tabela da operadora, na hipótese em que não for possível utilizar a rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material

4. Acórdão embargado abordou expressamente que houve o início do atendimento na rede credenciada, todavia restou comprovado a impossibilidade de continuidade do atendimento na rede credenciada, justificando a escolha de outro hospital e o reembolso dentro dos limites da tabela da operadora, não havendo omissão

5. Os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A manifestação expressa no acórdão acerca da impossibilidade de uso da rede credenciada afasta a alegação de omissão.

2. É cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
,

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao fato de que só é possível a escolha do prestador de serviços, com os custos limitados ao valor da tabela da operadora, na hipótese em que não for possível utilizar a rede credenciada.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 269662327).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao fato de que só é possível a escolha do prestador de serviços, com os custos limitados ao valor da tabela da operadora, na hipótese em que não for possível utilizar a rede credenciada.

O argumento de que há omissão não prospera.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que o hospital em foi buscado o atendimento era conveniado e que não foi possível continuar o tratamento nele, o que caracteriza a impossibilidade de utilizar a rede credenciada. Confira-se:

“[...] Consta dos autos Relatório Médico subscrito pelo Dr. Bruno Fraga de Castro, CRMMT 10569, no qual relata que o quadro do paciente evoluiu para fibrose pulmonar grave e que no Hospital 13 de Maio
o quadro já estava no limite de complexidade para o atendimento
.

Frise-se que apesar de
a parte autora/apelada afirmar que o Hospital 13 de Maio em Sorriso/MT é conveniado
à seguradora apelante,
é certo que a parte apelante em nenhum momento contrapôs esse argumento
.

Nesse sentido,
entendo que s situação se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98, uma vez que
não era mais possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
. [...]” (Id. 262539768, negritei e sublinhei)

Tanto que a tese firmada foi: “A impossibilidade de atendimento na rede credenciada em situações de urgência ou emergência justifica o reembolso das despesas médicas realizadas em hospital não credenciado, nos limites da tabela da operadora.” (Id. 267632269 - Pág. 3).

Nessa linha, inexiste ofensa ao art. 421 do CC, posto que se trata de exceção prevista no art. 12, VI da Lei 9.656/98.

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025